Tribunal: TJDFT
Processo: 0710633-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E COMUM. TRATAMENTOS DISTINTOS. LIMITAÇÃO LEGAL DE 30%. SOMENTE EM NO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MÚTUO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIVRE DISPOSIÇÃO DO TITULAR. MÍNIMO EXISTÊNCIAL. PREJUÍZO. NÃO CONSTATADO.

1. O empréstimo consignado e o empréstimo com autorização de desconto em conta corrente são modalidades distintas de mútuo, sobretudo no que se refere às condições negociadas entre as partes, posto que no primeiro caso, o credor tem maior garantia quando ao adimplemento da obrigação, proporcionando ao devedor melhores condições de crédito.

2. Verificando-se que os descontos relativos aos empréstimos consignados operados pelo Agravado não ultrapassam a margem consignável do Agravante, não se observa ilegalidade apta a impedir a regularidade dos descontos.

3. Em relação ao mútuo com desconto em conta corrente, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo 1.863.973, Tema 1085, o STJ fixou a tese de não ser aplicável a limitação de trinta por cento (30%), que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento, aos descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados.

4. Recurso conhecido e desprovido.